Tribunal: TJSP
Processo: 0026984-61.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor – No mais, não há omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC) – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – Embargos da ré rejeitados – Embargos do autor parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0026984-61.2013.8.26.0100/50000
1
Registro: 2020.0000808968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0026984-61.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante/embargado FUNDAÇÃO CESP
FUNCESP, são embargados/embargantes GILMAR FERREIRA MARTINS
e ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram os embargos
da ré e acolheram parcialmente os embargos do autor, nos termos que
constarão do acórdão. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0026984-61.2013.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração no 0026984-61.2013.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante/Embargado: Fundação CESP
Embargante/Embargado: Gilmar Ferreira Martins
Embargado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Voto no 25.520
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Ocorrência
Concessão dos benefícios da
justiça gratuita ao autor
No mais, não há
omissão, contradição ou obscuridade (art.
1.022 do CPC)
Pretensão à revisitação do
que
fora
expressamente
decidido
anteriormente
Impossibilidade
Embargos
da ré rejeitados
Embargos do autor
parcialmente acolhidos.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por FUNDAÇÃO CESP e GILMAR FERREIRA MARTINS nos autos dos
recursos de Apelação interpostos na ação ordinária que este move contra
aquela e contra ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A, objetivando o aperfeiçoamento do acórdão de fls.
527/547, que negou provimento aos recursos das rés, e deu parcial
provimento ao recurso do autor, somente para observar que a
compensação deve se dar entre as diferenças de contribuição devidas pelo
participante com os valores a que faz jus frente à FUNDAÇÃO CESP, em
virtude da integração da nova importância no cálculo do benefício
suplementar. No mais, manteve a r. sentença por seus próprios
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0026984-61.2013.8.26.0100/50000
3
Embarga, primeiramente, a ré FUNDAÇÃO
CESP sustentando a necessidade de que conste expressamente na
decisão que o autor e a ELETROPAULO deverão aportar recursos para
recomposição integral e plena da reserva matemática.
Afirma que somente deverá haver incidência
de juros de mora sobre o montante da condenação após a formação da
reserva matemática. Defende que não pode ser condenada ao pagamento
dos ônus da sucumbência, na medida em que o autor também sucumbiu, já
que deve realizar prévio e integral aporte para custeio do plano.
Embarga, também, o autor, alegando que
deve constar do acórdão o deferimento das verbas vincendas até inclusão
em folha de pagamento e que não houve manifestação acerca do pedido
de justiça gratuita.
Assim, pretendem a reforma do julgamento
embargado, além do prequestionamento da matéria aventada.
É o relatório.
Os
embargos
opostos
pelo
requerente
comportam parcial acolhimento para sanar a omissão apontada, vez que o
acórdão de fato deixou de apreciar o pedido de gratuidade de justiça.
Considerando a presunção de veracidade da
alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural
inaugurada pelo artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e a ausência
de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0026984-61.2013.8.26.0100/50000
4
concessão do benefício, concedo ao autor os benefícios da Justiça
Gratuita.
No mais, os embargos devem ser rejeitados.
Isso
porque
o
julgamento
embargado
analisou expressamente os pontos impugnados, não padecendo de
qualquer vício elencado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Não há omissão com relação à necessidade
de integração da reserva matemática, tendo o acórdão se manifestado de
maneira clara sobre o tema: “A sentença também observou que, a fim de
que se preserve o equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário,
deverá ser aferido, em liquidação de sentença, o montante de custeio que
o trabalhador e a patrocinadora deveriam contribuir caso o empregador
tivesse pagado corretamente a remuneração. Deve ser mantida, aqui, a
possibilidade de compensação mencionada da sentença, que se dá,
contudo, entre as diferenças de contribuição devidas pelo participante com
os valores a que faz jus frente à FUNDAÇÃO CESP, em virtude da
integração da nova importância no cálculo do benefício suplementar”.
Ademais, a sentença foi mantida com relação
ao termo inicial dos juros de mora e aos ônus de sucumbência, sendo
descabido se falar em omissão a ser suprida também neste ponto.
É imprescindível que, para acolhimento dos
embargos, seja efetivamente demonstrada a omissão, contradição,
obscuridade ou existência de erro material (art. 1.023 do CPC).
Reconhecidos esses vícios e sendo eles devidamente sanados, daí então
é possível se falar em efeito modificativo, decorrência lógica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0026984-61.2013.8.26.0100/50000
5
identificação das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
(art. 1.024, §4o do CPC).
Todavia, o efeito infringente, por si só,
inexiste. Os embargos não se prestam à simples revisitação do que foi
decidido, tal como pretende a parte embargante. Nesse sentido, destaca-
se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
535 do CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos de declaração.
2. No caso em tela, o embargante visa, por via reflexa, ao reexame das
questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma
escorreita, aplicou a jurisprudência da Casa ao caso concreto, a qual se
formou no sentido de que "Não é devida indenização ao candidato cuja
nomeação tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o
retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da administração
pública
a
justificar
uma
contrapartida
indenizatória.
(EREsp
1.117.974/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro
Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21/09/2011, DJe
19/12/2011).
3. O recurso foi admitido apenas quanto ao dissídio interpretativo com o
precedente da Corte Especial - REsp 1.117.974/RS -, sendo certa a
aceitação por esta Corte Superior da indicação de precedentes que se
encontram pendentes de publicação.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1205936/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 20/05/2016)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0026984-61.2013.8.26.0100/50000
6
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES. NATUREZA MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC).
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de
declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais
exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios
previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não
configurada.
2. Hipótese em que há a injustificada interposição dos segundos
embargos pelo mesmo embargante, o que faz incidir a norma do
parágrafo único do art. 538 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a fixação de multa 1% do
valor da causa.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1321495/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016,
DJe 12/05/2016)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUSPENSÃO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL
NO TEMPO. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS.
I Aplica-se o Código de Processo Civil (Lei 5.869/1973) no julgamento
de recurso em que exista a constatação de situação jurídica
consolidada ocorrida sob a vigência da norma processual revogada,
conforme a inteligência do art. 14 do NCPC.
II
Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de
Processo Civil.
III
Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos
infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. IV Embargos de declaração desprovidos. (SL 874
AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D7E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0026984-61.2013.8.26.0100/50000
7
Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma
do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão
omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente
caso. 2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria,
com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de
declaração não providos. (ARE 920468 AgR-ED, Relator(a): Min.
EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, DJe-063
DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)
Quanto ao prequestionamento, diante da
inexistência das hipóteses de cabimento dos embargos, não há como ser
complementada a decisão de maneira a analisar ainda mais o que já foi
expressamente enfrentado. Ademais, considerem-se incluídos no acórdão
todos os elementos suscitados pela parte embargante nos termos
dispostos pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeito os embargos da ré e
acolho parcialmente os embargos do autor, para sanar a omissão
apontada, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça.
HUGO CREPALDI
Relator